Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-83.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8000690-83.2018.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR

APELADA/EMBARGADA: EDNA REBOUÇAS FONSECA

ADVOGADA: IDMA MARIA REBOUÇAS CAMPOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEM CLAREZA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), contra acórdão que negou provimento à
A
pelação e manteve a sentença que, em Ação Ordinária Revisional ajuizada por EDNA REBOUÇAS FONSECA, declarou a ilegalidade do reajuste de 23,32% aplicado à mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão
guerreado
incorreu em omissão, ao deixar de considerar fundamentos jurídicos alegados pela Embargante sobre a validade do reajuste contratual por faixa etária,
mormente
, à luz da jurisprudência do STJ, e se seria necessária a realização de prova pericial atuarial para a aferição da legalidade do reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito.

4. O acórdão
hostilizado
analisou adequadamente os argumentos relevantes à controvérsia, não havendo omissão quanto à fundamentação adotada.

5. O reajuste foi declarado ilegal,
pela
violação aos princípios da informação e da transparência, ante a ausência de previsão contratual clara e expressa dos percentuais aplicáveis por faixa etária.

6. A alegação de necessidade de perícia atuarial não prospera, pois a abusividade decorreu da ausência de critérios objetivos e previamente estipulados no contrato, tornando desnecessária a instrução complementar.

7. A oposição dos
E
mbargos revela mera inconformidade da parte com a decisão proferida, o que não autoriza sua rediscussão por meio de recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na

Apelação
nº 8000690-83.2018.8.05.0150
,
em que figura como Embargante o

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, sendo
Embargad
a
EDNA REBOUÇAS FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.